Tribunal: TJDFT
Processo: 0724416-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL URBANA. LEI No 8.245/91. INEXISTÊNCIA DE PARCELAS EM ATRASO. ADIMPLÊNCIA. EXONERAÇÃO DE FIADOR. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA DO LOCATÁRIO PARA INDICAR NOVA GARANTIA. FORMALIDADE NÃO COMPROVADA. ART. 373, I E II, DO CPC. SENTENÇA DE DESPEJO REFORMADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRECLUSÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Os efeitos da revelia não são absolutos, nem pressupõem a procedência dos pedidos formulados pela parte autora. Ocorrendo a revelia existe, apenas, uma presunção relativa de veracidade dos fatos, os quais devem estar em conformidade com os documentos constantes no processo.
1.1. “Na apelação, o efeito devolutivo é amplo e não encontra restrição no campo da profundidade, estando apenas balizado pelos limites da impugnação deduzida pelo recorrente (extensão), conforme disciplina o art. 1.013, caput e § 1o, do CPC/2015. Logo, a devolutividade da apelação não está adstrita à revisão dos fatos e das provas dos autos, mas, especialmente, sobre as consequências jurídicas que lhes atribuiu o juízo a quo. Portanto, não apenas as matérias de ordem pública podem ser agitadas pelo réu revel em sua apelação, mas todo e qualquer argumento jurídico que possa alterar o resultado do julgamento” (AgInt no REsp n. 1.848.104/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 11/5/2021).
1.2. As alegações de fato formuladas pelo autor que sejam inverossímeis ou que estejam em contradição com prova constante dos autos não produzem o efeito da presunção de veracidade decorrente da revelia (CPC, art. 345, IV).
2. No caso, a parte autora alegou inadimplência de valor do aluguel e de acessórios, bem como descumprimento da obrigação de indicar novo fiador para ocupar o lugar do garantidor exonerado.
3. Sobre o alegado inadimplemento, a parte autora apresentou argumento inverídico. É incontroverso que, quando a recorrida ajuizou a presente demanda, ela já tinha conhecimento de que a única parcela do aluguel cobrada nos autos, assim como os respectivos consectários, estavam quitados, desde o mês anterior. O locatário pagou a prestação com poucos dias de atraso, o que não dá ensejo ao deferimento da ação de despejo.
4. O art. 40 da Lei no 8.245/91 prevê os casos em que o locador poderá exigir novo fiador, estando dentre eles, o de exoneração do garantidor (inciso IV), a fim de manter a segurança inicial do contrato de locação. Neste caso, o locador deve notificar o locatário para apresentar a nova garantia locatícia no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de desfazimento da locação (parágrafo único).
4.1. No caso concreto, a parte autora alega ter realizado notificação válida do locatário quanto ao descumprimento do contrato por ausência de indicação de novo fiador, entretanto, os documentos apresentados no feito não corroboram o argumentado.
5. Não se desincumbido a parte autora da demonstração do fato constitutivo do seu direito ao despejo pleiteado (CPC, art. 373, I) e demonstrando, o demandado, fato impeditivo ao direito autoral (CPC, art. 373, II), impõe-se a improcedência dos pedidos deduzidos na petição inicial.
6. O STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.111.270/PR, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese “[a] aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor” (Tema 622).
6.1. Assim, considerando o escoamento do prazo para apresentação da contestação e da reconvenção, bem como que o réu revel receberá o processo no estado em que se encontrar (CPC, 346, parágrafo único), conclui-se estar preclusa a oportunidade para que o devedor pudesse, nestes autos, pleitear a repetição do indébito.
7. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.